Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712639-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA LIDIA FLORES APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, TAGUATINGA MOTOS LTDA, MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2023 13:16:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador